Tribunal: STF
Processo: RE 1337644
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 6):
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. TESE DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA. VOTO PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10).
    No RE (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III; 6º; 105, III, “a”, “b” e “c”; 196; 197; e 198 da Constituição. Em suma, defende a inaplicabilidade do Tema 500 à hipótese dos autos e o direito ao fármaco postulado. 
    Em contrarrazões (Vol. 15), o Município do Rio de Janeiro alega, preliminarmente, a incidência da Súmula 279/STF e a ausência de fundamentação da repercussão geral da matéria. No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido, ao argumento de que “o uso do fármaco TOPIRAMATO 50 MG/DIA requerido pela parte autora não possui indicação em bula aprovada pela ANVISA ao tratamento da moléstia que acomete a autora, como já mencionado” (fl. 5, Vol. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, conforme se verifica dos seguintes termos a seguir citados (Vol. 6, fls. 2-4):
    “Trata-se de demanda através da qual a parte autora postula seja fornecido medicamento TOPIRAMATO 50mg de uso off label, ou seja, para finalidade não prevista na ANVISA, embora possua registro junto à referida agência reguladora, para o controle de edema macular clinicamente significativo com baixa acuidade visual em olho esquerdo, doença da qual é portadora.
    Sentença julgando procedente o pedido, por entender que o Superior Tribunal de Justiça, por ser necessário ao tratamento da doença que acomete a parte autora. 
    Antes de apreciar o pleito recursal, há que se ter em conta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 657718, afetado ao Tema nº 500, firmou a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral: 
    “(…)
    4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União”. 
    Com efeito, reconhecida a possibilidade de condenação do Estado ao fornecimento de medicamento, ainda que sem registro na ANVISA – ou de uso off label – em situações excepcionais, pronunciou o Supremo Tribunal Federal a competência da Justiça Federal para apreciar tais demandas. 
    No caso vertente, a parte autora pretende utilizar o medicamento TOPIRAMATO – 50 mg para a OBESIDADE NÃO ESPECIFICADA (CID: 10 F33.0), TRANSTORNO DEPRESSIVO (CID: 10 I10) e HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA). Entretanto, o laudo do NAT de fls. 49/52 deixa claro que o medicamento pleiteado não possui indicação clínica que conste na bula para a doença que acomete o autor, sendo de uso off label. 
    Assim, há que se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual com relação à presente demanda, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso inominado interposto. 
    Face o exposto, VOTO pelo RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, extinguindo o processo sem resolução de mérito, DECLARANDO PREJUDICADO os recursos inominados interpostos”.
    No tocante ao direito da parte ao medicamento postulado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada. Assim, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTE, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Acreça-se que o Juízo de origem, com fundamento no “laudo do NAT de fls. 49/52”, concluiu “que o medicamento pleiteado não possui indicação clínica que conste na bula para a doença que acomete o autor”.
    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1263354-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Tratamento “off label”. Medicamento a ser utilizado para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Inaplicável o art. 85, §§ 11, do CPC, pois não houve condenação da parte agravante em honorários advocatícios.” (ARE 1.037.265-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/9/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente